Tribunal: STF
Processo: RE 1206260
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-13
Data de publicação: 2019-08-13

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FUNRURAL – ARTIGO 25, INCISOS I E II, DA LEI Nº 8.212/1991 – RESOLUÇÃO Nº 15/2017 DO SENADO FEDERAL. A Resolução nº 15/2017 do Senado Federal não suspendeu a execução do artigo 25, incisos I e II, da Lei nº 8.212/1991, com a redação dada pela Lei nº 10.256/2001 — dispositivo declarado constitucional pelo Plenário do Supremo no julgamento dos embargos de declaração no recurso extraordinário nº 718.874, relator ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 12 de setembro de 2018.